Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712750-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAN PAIVA DE SOUZA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edvan Paiva de Souza contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada por Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de cancelamento da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) (ID 62889320 e ID 63097025 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta o executado, ora agravante, em suma, que a medida viola princípios constitucionais, pois precisa da CNH para trabalhar e, dessa forma, garantir o sustento de sua família. Afirma que o documento em questão não guarda relação direta com a dívida, não supre a necessidade de pagamento, não satisfaz o credor, tampouco serve como objeto para ocultação de patrimônio. Aduz que a suspensão da CNH é uma punição desnecessária, que desvirtua por completo o objetivo da ação principal. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o cancelamento da ordem de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo efetivado (ID 16179308). Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Não há dúvidas de que a atividade de execução tem como escopo a satisfação do crédito, ou seja, é movida no interesse do credor. Todavia, deve-se ressaltar que deve ser resguardada a dignidade da pessoa humana e observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência. Em que pese o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil possibilite ao magistrado, na condução do processo, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, é necessário destacar que tais medidas devem ser pautadas pelos princípios acima apontados. Com efeito, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não se mostra razoável, mas sim extremamente excessiva, por atingir a pessoa do devedor, o que não se coaduna com o procedimento de execução, o qual visa unicamente à satisfação do crédito. Aliás, como forma de atingir o objetivo principal, devem ser utilizados meios de coerção que recaiam somente no patrimônio dos inadimplentes, não atentando contra sua dignidade. Ademais, não se vislumbra qualquer relação de causalidade entre o débito em questão e a suspensão do documento, o que demonstra a desproporcionalidade da aplicação de tais medidas coercitivas. Cabe salientar, ainda, que a medida fere, além de sua dignidade, um direito consagrado amplamente na Constituição Federal, qual seja o de ir e vir, disposto em seu artigo 5o, inciso XV. Acerca do tema, confiram-se os recentes julgados desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÓVEIS PLANEJADOS. CONSTRIÇÃO. CONVENÇÃO EM ACORDO PACTUADO. IMPENHORABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA ORIUNDA DA PRÓPRIA AQUISIÇÃO DOS BENS. EXCEÇÃO. PENHORA. CABÍVEL. SUSPENSÃO DA CNH, DO PASSAPORTE E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. 1. Possível a penhora de móveis planejados para satisfação da dívida que originou do próprio contrato de compra, venda, fabricação, entrega, montagem e instalação quando expressamente pactuado em acordo firmado entre as partes. 2. Ainda que o art. 833, inciso II, do CPC disponha, em princípio, ser impenhoráveis os móveis que guarnecem a residência do executado, o §1o do mesmo dispositivo afasta a impossibilidade de constrição quando o objeto da execução decorrer de dívida relativa ao próprio bem ou contraída para a respectiva aquisição. 3. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte da devedora revela-se desproporcional e tem o potencial de limitar o direito de ir e vir, não se consubstanciando, em princípio, medida adequada ao adimplemento do débito, além de possuir mero caráter sancionatório, especialmente quando não esgotados os meios ordinários e viáveis para o pagamento do débito. 4. A determinação de suspensão dos cartões de crédito da executada revela-se desproporcional por atingir relação jurídica estabelecida com terceiros, no caso, as administradoras de cartões, além de não se revelar como mais adequada ao intento do credor. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1219409, 07191708120198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor, e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1215702, 07127558220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE E CNH. I - A adoção das medidas executivas atípicas, só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) a medida seja necessária, lógica e proporcional; c) mediante a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável; d) a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos. II - A suspensão de passaporte e CNH não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1217515, 07222871720188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Destarte, estando a decisão agravada em dissonância da jurisprudência sobre o tema, tem-se presente a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para retirar a ordem de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do agravante. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora